Tribunal: TJMT
Processo: 1038895-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038895-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENATO DE MELO - CPF: 366.671.538-91 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a implantação da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, bem como o pagamento do abono de permanência a partir de 03/01/2021, fixando, ainda, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) verificar se o servidor, exposto a agentes biológicos em razão do exercício da função de médico, tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade; e (
ii
) apurar se faz jus ao recebimento de abono de permanência a partir da data em que completou os requisitos para a aposentadoria especial.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria especial do servidor público encontra amparo no art. 40, § 4o-C, da CF, e pode aplicar, por analogia, os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991, conforme autorizado pela Súmula Vinculante no 33, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde.

4. O PPP apresentado pelo servidor comprova o exercício contínuo da função de médico cirurgião, com exposição a agentes biológicos, sendo desnecessária a juntada do LTCAT, desde que o PPP esteja completo e subscrito por profissional habilitado.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a suficiência probatória do PPP e afasta a exigência de comprovação individualizada da exposição mês a mês, bastando que a atividade exercida seja estruturalmente insalubre.

6. O servidor preenche os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade, por ter ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003 e cumprido os requisitos de tempo de contribuição e exercício previstos no art. 3o da EC no 47/2005.

7. É devido o abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CF e da legislação municipal, por ter o servidor continuado em atividade mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria especial.

8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1
. O servidor municipal exposto a agentes nocivos à saúde, que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003, tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, desde que preenchidos os requisitos da EC no 47/2005. 2. A ausência de LTCAT não inviabiliza o reconhecimento da atividade especial, se o PPP estiver completo e assinado por profissional habilitado. 3. O abono de permanência é devido a partir do momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária e o servidor opta por permanecer em atividade
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 40, §§ 4o-C, 8o e 19; EC no 41/2003, art. 6o; EC no 47/2005, art. 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei Municipal no 2.719/2004, art. 12, § 7o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 434635/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 27.4.2017; STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (PREVIVAG)
contra a sentença que, nos autos da
ação declaratória
proposta por
Renato de Melo
, julgou procedentes os pedidos para determinar a implantação da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, bem como o pagamento do abono de permanência a partir de 3 de janeiro de 2021, fixando, ainda, os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e da Súmula Vinculante no 33, uma vez que não houve comprovação efetiva da exposição habitual, permanente e não ocasional a agentes nocivos no período de 1990 a 2006, considerando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado está incompleto e que o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) não foi juntado aos autos.

Assevera que, ainda que se admita a possibilidade de concessão da aposentadoria especial, o cálculo dos proventos deve observar o disposto na Constituição Federal e na Instrução Normativa no 1, de 22 de julho de 2010, do Ministério da Previdência Social, a qual estabelece a média contributiva como critério para apuração dos proventos, não se admitindo a integralidade com base na última remuneração.

Afirma que as regras de paridade e integralidade previstas nas Emendas Constitucionais no 20, de 15 de dezembro de 1998, no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no 47, de 5 de julho de 2005, são inaplicáveis à aposentadoria especial, bem como que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 139 não se aplica ao caso, por não versar sobre essa modalidade específica de benefício.

Argumenta que o servidor faria jus apenas aos proventos integrais, calculados com base na média das contribuições, e não à paridade, a qual teria sido extinta para a aposentadoria especial após a edição da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Já
Renato de Melo
, em contrarrazões, destaca que o PPP apresentado comprova o exercício contínuo da função de médico cirurgião em ambiente insalubre por mais de 25 anos, o que, aliado ao ingresso no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, justifica a concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, nos termos da Súmula Vinculante no 33 e das regras de transição aplicáveis, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 335521364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 339380350), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Renato de Melo
propôs
ação declaratória
em face do
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (PREVIVAG)
, visando ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, bem como ao pagamento do abono de permanência retroativo à data em que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço público sob condições insalubres.

A sentença julgou os pedidos procedentes para determinar a concessão do benefício de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade com os servidores ativos, bem como o pagamento do abono permanência desde 3 de janeiro de 2021 (Id. 335521358).

O ponto controvertido consiste em verificar se o servidor faz jus à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, bem como ao abono de permanência, com fundamento no tempo de serviço prestado sob condições especiais, considerando seu ingresso no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e as normas constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos municipais.

- Do direito à aposentadoria especial

A aposentadoria especial do servidor público tem amparo no artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, o qual excepciona a regra geral ao admitir requisitos diferenciados para servidores expostos a agentes nocivos à saúde, desde que previstos em lei complementar do ente federativo:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4o-C.
Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação
. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). [...].

Embora a Constituição exija a edição de lei complementar específica, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 33, pacificou o entendimento de que: “
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
.”.

Logo, é legítima a aplicação subsidiária dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que comprovado o exercício de atividades sob condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma habitual e permanente:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

[...]

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

[...]

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. [...].

No presente caso, o servidor apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), atestando o exercício da função de
Médico Cirurgião
, desde 21 de junho de 1990, com exposição habitual a agentes biológicos, tais como sangue, secreções e resíduos hospitalares (Id. 335521356).

A ausência do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), embora seja elemento complementar, não invalida o PPP, desde que este esteja firmado por profissional habilitado e acompanhado de documentação idônea.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a força probante autônoma e suficiente do PPP, conforme jurisprudência:

[...] 1. Em regra,
trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT
, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP. No mesmo sentido: Pet 10.262/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017 [...]. (STJ, AgInt no AREsp 434635/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 27.4.2017). [grifo nosso]

Não se exige demonstração de exposição contínua mês a mês ou ano a ano, bastando que se comprove que a função é estruturalmente insalubre, como é o caso da atividade médica com contato direto com pacientes, ambientes hospitalares e materiais biológicos.

Tal entendimento decorre de interpretação do artigo 68 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999:

Art. 68. [...]

§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. [...].

Portanto,
está suficientemente comprovado nos autos o labor em condições especiais por mais de 25 anos, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial
.

- Da integralidade e da paridade

A análise do direito à paridade deve considerar o disposto no § 8o do artigo 40 da Constituição Federal, em sua redação anterior à Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003:

§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998).

Essa regra da paridade, entre ativos e inativos, estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, em sua redação original de 1988:

§ 4o
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

A alteração final, como mencionado anteriormente, ocorreu com a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8o do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 8o
É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei
. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003).

Portanto, não há dúvida que com o advento da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 houve a extinção da paridade entre os servidores ativos e os aposentados, pelo que restou garantido tão somente a atualização dos valores.

De outro lado, nada obstante o fim da isonomia anteriormente existente foi estabelecido um regime especial de transição, a garantir aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores
e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
.

Aliás, a Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005 no parágrafo único do artigo 3o também ressalvou a paridade as aposentadorias concedidas com fundamento no referido artigo, observada a regra de transição somente aos que já gozavam de aposentadoria ou que preenchiam os requisitos para tanto à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 3o
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I –
trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea ‘
a
’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Tais circunstâncias, portanto, devem ser consideradas na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.

Aliás, sobre questão, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso extraordinário 590260/SP,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 139)
, firmou entendimento de que aqueles que já estavam no serviço público e se aposentaram depois do advento da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 podem reivindicar a paridade, desde que cumpram as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

[...] I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição).

II –
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005
.

III – Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009). [grifo nosso]

No caso em tela,
o servidor, ora Apelado, faz jus à paridade entre ativos e inativos
, uma vez que ingressou no serviço público em 21 de junho de 1990, admitido, ainda que interinamente, no cargo de
Médico
. Tal período foi expressamente reconhecido pela Administração como tempo de serviço válido para todos os efeitos legais.

Posteriormente, em 9 de março de 1993, o servidor tomou posse no cargo efetivo de
Médico Cirurgião
, mantendo-se ininterruptamente no exercício da função pública até a data do requerimento de aposentadoria, protocolado em 31 de janeiro de 2024 (Id. 335520949).

Ressalte-se que, na data do referido requerimento, o servidor já contava com mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e mais de 5 (cinco) anos no cargo em que se dará a aposentadoria, preenchendo, assim, todos os requisitos estabelecidos no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Quanto à integralidade, a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, o caput do artigo 6o, dispõe:

Art. 6o
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda

poderá aposentar-se com proventos integrais
,
que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: [...].

Como o servidor, ora Apelado, ingressou no serviço público em 9 de março de 1993, conforme
Vida Funcional
(Id. 335520923),
faz jus à integralidade
.

-
Do abono de permanência

O abono de permanência está previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e no artigo 12, § 7o da Lei Municipal no 2.719, de 7 de dezembro de 2004, assegurando ao servidor que, mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, optar por permanecer em atividade, o recebimento do valor correspondente à sua contribuição previdenciária.

No presente caso, restou comprovado que o servidor atingiu os requisitos legais em 3 de janeiro de 2021, permanecendo em exercício funcional, razão pela qual faz jus ao abono de permanência retroativo àquela data.

Diante do preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial, da comprovação do exercício de atividade insalubre por mais de 25 anos e do direito adquirido à integralidade e paridade por ingresso anterior à
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003
,

bem como do direito ao abono de permanência, é legítima a concessão do benefício nos moldes reconhecidos na origem. Assim,
a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe
.

- Da majoração dos honorários sucumbenciais

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026